Tribunal: TJSP
Processo: 2088032-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VALOR DA CAUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITARA A PRELIMINAR DE INCORREÇÃO NO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO NO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988) INAPLICÁVEL À HIPÓTESE - INDEMONSTRADA A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.